Tribunal: STF
Processo: Rcl 53609
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. 

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por BRF S.A., em face de decisão proferida pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo nº 00001276-20.2016.5.09.0749.

 2.	A reclamante narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o entendimento desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC sem a incidência cumulativa de juros moratórios. 

 3.	Alega desrespeito, também, à decisão do RE nº 1.269.353-RG/DF, Tema nº 1.191 do ementário da Repercussão Geral. Afirma que, no julgamento das contas de liquidação, surgiu a determinação de aplicar a TR até 24/03/2015, e o IPCA-E a partir de 25/03/2015, juntamente com a incidência da SELIC.

 4.	Ressalta que a sentença exequenda não fixou expressamente os critérios de atualização dos valores, limitando-se a ordenar o seguinte: “Juros e correção monetária na forma da Lei e das Súmulas n.º 200 e 381 do C. TST. Quanto aos danos morais, aplique-se a Súmula 439 do C. TST”, situação que se enquadra, quanto à modulação de efeitos, na decisão liminar proferida pelo Relator da ADC nº 58/DF, e. Ministro Gilmar Mendes.

 5.	Pede a concessão de medida liminar, para cassar o acórdão recorrido, ou, em caráter subsidiário, a suspensão do processo nº 00001276-20.2016.5.09.0749, até final julgamento desta reclamação.

 6.	No mérito, requer a procedência do pedido, com a cassação do acórdão reclamado e a determinação da incidência exclusiva da taxa Selic, a partir do ajuizamento da ação.

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	Inicialmente, consigno que o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, quanto aos índices de correção monetária incidentes nos créditos trabalhistas, no julgamento do RE nº 1.269.363-RG/DF, Tema RG nº 1.191, nos termos da seguinte ementa e respectiva fixação de tese:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO DO TRABALHO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CRÉDITOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR). ARTIGO 39 DA LEI 8.177/1991. JULGAMENTO CONJUNTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDE 5.867 E 6.021 E DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 58 E 59. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDE. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.”
(RE nº 1.269.353/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 16/12/2021, p. 23/02/2022).
Tese de julgamento:
I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).

 10.	Contudo, na situação dos autos, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, o que inviabiliza o processamento da reclamação tendo como paradigma tese acima transcrita, definida em regime de repercussão geral, nos termos do art. 988, 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.

 11.	Noutro passo, tem-se a alegação de que o Tribunal reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, visto que rejeitou o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, e ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, sob a motivação de que ausente interesse recursal.

 12.	Este Supremo Tribunal Federal, nos julgados apontados, efetivamente parametrizou os critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios nas execuções trabalhistas, fixando o IPCA-E mais a TR para a fase pré-judicial e, exclusivamente, a Taxa Selic (sem cumulação com juros) para a fase judicial, com modulação dos efeitos nos seguintes termos:

“(...). 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização  monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do  STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)”. 

 13.	Registro que a sentença não foi expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros, apenas consignando (e-doc. 14, p. 12): “Juros e correção monetária na forma da Lei e das Súmulas n.º 200 e 381 do C. TST.”

 14.	O verbete nº 200 da Súmula do TST estabelece que: “Os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente”. Já o verbete nº 381 da súmula do TST prevê que: “O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subseqüente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º”, sendo certo que este verbete não se refere ao índice de correção monetária.

 15.	Confira-se o que referendado pelo Tribunal reclamado, quanto à incidência dos índices para atualização do crédito trabalhista:

“Nos cálculos homologados (fls. 1179/1215), o Expert, acerca da correção monetária adotou o seguinte critério: "Valores corrigidos pelo índice 'TR' até 24/03/2015, pelo índice 'IPCA-E' até 31/10/2016 e pelo índice 'Sem Correção' a partir de 01/11/2016, acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST" (fl. 1179). Quanto aos juros de mora, consignou-se: "Sem incidência de juros até 31/10/2016; e juros SELIC (Fazenda Nacional) a partir de 01 /11/2016". (e-doc. 14, p. 13).

 16.	Apesar de interpostos Embargos de Declaração  (e-doc. 14, p. 20) para sanar a contradição no acórdão ora reclamado, não foram providos os embargos. Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58/DF, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“EMENTA
Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 
1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória. 
2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 
3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.”.
(Rcl nº 47.677-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).

17. Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023, Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.089/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2021, p. 02/12/2022; Rcl nº 55.684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº  55.299/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54.243/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; e Rcl nº 52.437-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022.

18. Para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, esclareço que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas (correção monetária e juros de mora), sem possibilidade de cumulação com qualquer outro índice.

19. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada na parte em que conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator